Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANOS MORAIS.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP.
3. Afasta-se a tese de legítima defesa quando as provas dos autos refutam o início das agressões pela vítima.
4. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e capaz de lhe causar temor.
5. Devida a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, tendo em vista pedido formulado na denúncia.
6. Apelação parcialmente provida.